Tribunal: STF
Processo: RE 84373
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AO ARTIGO 486 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRECLUSAO DESSA ARGÜIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA  AO ART. 296. SUA IMPROCEDENCIA PORQUANTO, NO  CASO,  NÃO  SE
TRATAVA  DE APELAÇÃO, POREM, DE AGRAVO REGIMENTAL. QUANTO  A  ESTE
RAZOAVEL  E  A INTERPRETAÇÃO  DE  NÃO  SER  INDISPENSAVEL  A  CITAÇÃO
DO  RÉU PARA ACOMPANHA-LO. DISSIDIO NÃO COMPROVADO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.